Tribunal: CARF
Processo: 10880.720909/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720909/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.781 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ADRAM S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PER/DCOMP COMPLEMENTAR. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, desde que dentro do
prazo prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate
créditos não aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para
aproveitamento de créditos de um determinado trimestre-calendário e não seja
mais possível sua retificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720909/2015-68
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

Relatório
Por economia processual, adoto o relatório da r. decisão de piso, fls. 113-118:
O presente processo se trata do Pedido de Restituição eletrônico no
40657.62486.311013.1.1.10-2500, de PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno,
transmitido em 31/10/2013, do trimestre acima indicado.
O despacho decisório à fl. 102 identifica o número de um PER/DCOMP anterior e o
presente pedido foi indeferido por duplicidade. As bases legais indicadas no despacho
decisório são: parágrafo 7o do art. 21, parágrafo 2o do art. 28, e parágrafo 3o do art. 29-
C, todos da IN RFB 900 de 2008, e alterações posteriores.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou, em 20/03/2014, a
manifestação de inconformidade de fls. 03 a 23, alegando, em suma, que:
1 - o indeferimento do pedido tem como fundamento a suposição de que o pedido de
ressarcimento seria do mesmo crédito utilizado no PERDCOMP relativo ao mesmo
período fiscal, transmitida anteriormente pelo contribuinte;
2 - embora o período seja o mesmo, o crédito é outro, decorrente da constatação, em
2013, de que os créditos foram apurados a menor em razão das recentes decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e dos Superiores Tribunais quanto ao
conceito de insumos;
3 - a manifestante se viu obrigada a fazer um novo pedido de ressarcimento porquanto
os sistemas da RFB não permitiram a entrega de pedidos de ressarcimento retificadores;
4 - diante de erro de fato ocorrido, e, mormente em face do princípio da verdade
material que deve ser respeitado, a Recorrente dentro do prazo quinquenal procedeu à
revisão dos lançamentos, apresentando o novo cálculo embasado em sua DACON;
5 - é plenamente aceitável pela legislação que seja elaborada a retificação em sua
declaração, conforme preconizam os arts. 31 do Decreto 70.235/72 e o art. 149 do CTN.
Por fim, a manifestante discorre sobre a discussão acerca do conceito de insumos
disciplinado nas IN ́s SRF 247/2002 e 404/2004, bem como, o entendimento dado pelos
órgão administrativos e judiciais quanto ao tema, procurando assim, justificar ter direito
aos créditos suscitados no PERDCOMP ora analisado.
Cumpre destacar que o presente pedido de ressarcimento foi objeto do mandado de
segurança no 5017107-19.2019.4.03.6100, impetrado pela manifestante junto à Primeira
Vara Cível Federal de São Paulo, em que a MM Juíza Federal determinou fosse
realizada a análise da presente manifestação de inconformidade no prazo máximo de 30
dias.
Ao analisar a causa, a 15a Turma da DRJ/SPO proferiu o Acórdão 16-90.483 para
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, com fundamento na
Instrução Normativa no 1.300/2012 que exige a segregação dos créditos e apresentação de apenas
uma PER/DCOMP por trimestre calendário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o
contribuinte deve retificar as declarações apresentadas, inclusive o Pedido de
Ressarcimento, antes de decisão administrativa relativa a sua procedência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 122-157,
para repisar seus argumentos sobre o conceito de insumos, relacionado com a essencialidade e
relevância para o processo produtivo, acrescentando o que segue:
- Nulidade da decisão por vício de fundamentação, tendo em vista que os
julgadores analisaram apenas uma questão formal (duplicidade de PER/DCOMP), deixando de
apreciar as demais alegações apresentadas pela Recorrente, pelo contrário
- Não analisou a alegação da Recorrente acerca do seu direito ao aproveitamento
dos créditos decorrentes das gastos com insumos, deixando de apreciar os detalhes e
especificidades de cada crédito, consequentemente, ignorando os fundamentos contidos na
manifestação de inconformidade apresentada.
- Argumenta pela necessidade de realização de Perícia, em homenagem ao
princípio da verdade material, para que seja esclarecida a questão ventilada e seja devidamente
apreciada a matéria litigada, confirmando a legitimidade de seus créditos;
- Dada a complexidade da matéria, a qual demanda o exame por profissional
especializado, a perícia se faz necessária para responder aos quesitos formulados pelas partes
acerca dos pontos controvertidos e que exijam conhecimento especial;
- Quanto à duplicidade das PER/DCOMPs, sustenta que essa negativa gera uma
presunção absoluta da inexistência dos crédito, apenas porque são do mesmo trimestre, fazendo
prevalecer um aspecto formal exigido por instrução normativa, em desprestígio ao direito
creditório garantido por lei;
- Sustenta que na realização do segundo Pedido de Ressarcimento, o sistema
eletrônico da Receita Federal identificou que já havia pedido administrativo anterior referente ao
mesmo tributo e período, indeferindo-o automaticamente;
- Requer que a presunção de duplicidade seja afastada, e determine a realização de
perícia, a fim de que seja nomeado perito Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para: (i)
avaliar a suposta duplicidade de pedidos de ressarcimento apresentados pela Recorrente,
.especificamente
relativo
aos
PER
no
22107.63045.281211.1.1.10-4328
e
no
40657.62488.311013.1.1.10-2500, (ii) analise as DCTF’s original e retificadora;
- Requer que o auditor fiscal solicite Notas Fiscais, livros contábeis e demais
documentos aptos a comprovar o crédito de PIS/Pasep;
- Argumenta que a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 prevê que o Pedido
de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep PODERÁ ser efetuado para créditos apurados até 5
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

anos anteriores contados da data do pedido. enquanto não transcorrido o prazo prescricional para
requerer créditos decorrentes da atividade da empresa, a pretensão não estará ofuscada pela
decisão administrativa do pedido anterior;
- Impossibilitar a apresentação de novo PER complementar após o despacho
decisório ocorreu verdadeira violação ao direito do contribuinte na obtenção do seu crédito.
- Sustenta que o art. 3o, § 4o da Lei no 10.637/02, prevê que o crédito de PIS/Pasep
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, não existindo norma
que imponha a retificação ou levantamento de créditos complementares, desde que respeitado o
prazo decadencial de cinco anos.
- Trata da definição do conceito de insumo e a interpretação conferida pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170/PR e a necessidade de aferição dos critérios da relevância e
essencialidade no caso concreto
- Requer correção dos créditos pela taxa SELIC
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da fiscalização.
Preliminarmente, afasto os argumentos de nulidade do acórdão recorrido pela
premissa de que não há fundamentação do julgado.
Há sim fundamentação do julgado, amparada pela regulação dada pela Instrução
Normativa no 1.300/2012, vigente na época dos fatos, para sustentar que os créditos devem ser
segregados por trimestre, sendo possível apresentar apenas um PER/DCOMP para cada
trimestre-calendário.
Referida fundamentação foi determinante para o julgamento da causa pela d. DRJ,
fundamentação essa que prejudica e dispensa a análise das demais alegações trazidas pela
contribuinte:
Dessa forma, embora assim não entenda a contribuinte, a própria legislação exige a
segregação dos créditos por trimestre e, sendo assim, a apresentação de mais de um
pedido de ressarcimento contendo o mesmo crédito e mesmo período de apuração
caracteriza indubitavelmente a duplicidade do pedido. Isto porque, ao final de cada
trimestre deve existir uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o
sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, afastando a possibilidade
de mais de um pedido de ressarcimento por trimestre e espécie de crédito.
...
Mencionada legislação permite a retificação do pedido de ressarcimento inicial para
englobar todo o crédito passível de ressarcimento. Contudo, a retificação do
PER/DCOMP somente é possível antes de iniciado qualquer procedimento fiscal de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

análise do pedido de ressarcimento inicial, conforme estabelece o art. 88, combinado
com o art. 32, §3o, ambos da Instrução Normativa no 1.300, de 2012...
Por essa razão, à contribuinte não foi permitida, em 2013, a retificação da PER/DCOMP
original, visto que a mesma já havia sido objeto de análise da autoridade competente
que reconheceu o direito creditório pleiteado.
...
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, vez que, nos termos dos arts. 28, §2o da IN 900/2008 e
32, §2o, da IN RFB 1.300/2012, o pedido deve ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre, liquido das utilizações por desconto ou compensação.
Assim, não é caso de nulidade, mas sim de reforma. Por isso, passo à análise do
mérito.
MÉRITO
Cinge a controvérsia na possibilidade de apresentação de PER/DCOMP
complementar para aproveitamento de um crédito de um mesmo trimestre ainda não utilizado
pela Recorrente.
Sustenta a Recorrente que apresentou um PER/DCOMP no fim de 2011 para
aproveitamento de excessos de crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Anos mais
tarde, em outubro de 2013, ao notar uma orientação jurisprudencial deste E. CARF pelo
afastamento do conceito de insumos inspirado na legislação do IPI, para a adoção de um
conceito de insumos próprio dessas contribuições, aliado à essencialidade e relevância do
dispêndio para o processo produtivo, realizou uma revisão de sua apuração e encontrou um
montante de crédito para ser aproveitado.
Com isso, apresentou novo PER sob o no 40657.62486.311013.1.1.10-2500. No
entanto, como já havia um PER anterior, já reconhecido pela RFB, o sistema apontou uma
duplicidade em relação aos períodos de apuração e, dessa forma, foi proferido um despacho
decisório para o indeferimento do pedido foi indeferido. Nestes termos, assim explicou a
Recorrente:
[...] embora o período seja o mesmo, ou seja, o 4o Trimestre de 2010, o crédito
apropriado objeto do PER no 40657.62488.311013.1.1.10-2500 decorre de gastos
distintos daqueles que constaram no PER inicial (no 22107.63045.281211.1.1.10-4328).
As DCTF’s, que identificam com precisão os créditos objeto dos pedidos de
ressarcimento foram juntadas à fls. 50/97 o que justifica a existência de dois pedidos de
ressarcimento do mesmo período.
• DCTF Original o PER Original 22107.63045.281211.1.1.10-4328 – Valor _ R$
13.008,02.
• DCTF Retificadora o PER (Pós-Revisão) 40657.62488.311013.1.1.10-2500 - Valor _
R$38.715,29 - Transmitido em 23/10/2013.
TOTAL DO TRIMESTRE Valor R$ 51.723,31
O valor apurado pela Recorrente e que foi objeto de novo pedido de ressarcimento, está
fundado em valores apurados e declarados pelo contribuinte e que foram devidamente
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

demonstrados pelos documentos juntados quando do protocolo da Manifestação de
Inconformidade.
Realmente, o impedimento de apresentação de um PER/DCOMP complementar
para o mesmo trimestre representa um óbice formal, em prejuízo de um direito creditório
reconhecido por lei e pela orientação jurisprudencial que se formou após a apresentação do
primeiro PER/DCOMP.
Ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por gerar um obstáculo para o aproveitamento do
crédito garantido por lei, ainda que o contribuinte estivesse dentro do prazo prescricional para
pedir o ressarcimento.
Isso impossibilita que a contribuinte faça uma revisão e apure equívocos em suas
apuração tributária, além de impedir o aproveitamento dos créditos com base em uma nova
orientação da própria RFB ou do STJ, como é o caso dos insumos.
Ainda, se o PER original já foi analisado, a retificação de PER é vedada. No caso,
a Recorrente não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do mesmo período, tributo e
tipo de crédito, que o sistema presumiu como duplicidade dos pedidos. Porém, tal presunção de
indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio, não está em duplicidade, pois seria
possível à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza de seus créditos por todos os meios de
provas necessários para tanto.
No entanto, a Recorrente traz apenas alegações de seu crédito, argumentando pelo
novo conceito de insumos afeto à essencialidade ou relevância do dispêndio para a produção de
bens destinados à venda ou prestação de serviços.
A própria Recorrente argumenta que realizou uma revisão de sua apuração, mas
nem mesmo esses demonstrativos foram juntados aos autos. Não há um livro contábil, uma folha
de balancete sequer. Não há livro razão, notas fiscais, não se sabe nem a origem dos créditos,
apenas informando que são vinculados às receitas de exportação, mas sem possibilidade de
verificação do critério de rateio.
Não há uma descrição do processo produtivo, apontando os insumos utilizados em
cada etapa a fim de demonstrar a essencialidade para a caracterização do insumo.
Nem mesmo o princípio da verdade material socorre o pleito da contribuinte.
Cabe à Recorrente a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após o
despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a
liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que não foi feito
nem em sede de manifestação de inconformidade, tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Para a confirmação do crédito é necessária a apresentação da contabilidade ou
outro (s) documento (s) oficial (is) capaz (es) de demonstrar que a base de cálculo corresponde
exatamente ao valor informado no DACON e DCTF retificadores.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade material e
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do contribuinte e, se for
o caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a verdade dos fatos.
No entanto, ao invés de falar que a Administração tem dever de ofício, caberia à
Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os elementos de prova que se
fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nem mesmo perícia fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do crédito
pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar, não há o que periciar. É de total
interesse da Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação, o esclarecimento
e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como o livros contábeis,
ou invocar a verdade material não são suficientes para evidenciar a liquidez e certeza de seu
crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720909/2015-68

Neste diapasão, é de se negar indeferir o pedido de perícia, bem como o direito
creditório pleiteado.
Conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital